Tribunal: CARF
Processo: 12448.734241/2011-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.734241/2011-47
ACÓRDÃO
3002-003.816 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LAFARGE BRASIL S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/09/2006 a 30/09/2006
IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS. FATO GERADOR. CRÉDITO CONTÁBIL.
O crédito contábil em favor de residente ou domiciliado no exterior
configura fato gerador do PIS/Importação e da Cofins/Importação, nos
termos do art. 3o, II, da Lei no 10.865/2004.
BASE DE CÁLCULO. LIMITAÇÃO AO VALOR EFETIVAMENTE DEVIDO.
A tributação deve restringir-se ao montante efetivamente exigível e
remetido
ao exterior,
não
incidindo
sobre
valores
meramente
provisionados ou não pagos.
JUROS SELIC. LEGALIDADE.
Aplicável a taxa SELIC como juros moratórios, nos termos da Súmula CARF
no 4.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e, no mérito, em dar parcial provimento ao recurso voluntário para reconhecer que a
base de cálculo do PIS/Importação e da Cofins/Importação deve corresponder ao valor
efetivamente devido e remetido ao exterior ( 1.294.729,89), afastando a incidência sobre a
parcela não exigida nem paga, e manter, no mais, a decisão recorrida quanto à decadência, ao fato
gerador e à aplicação da SELIC.

Fl. 665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.816 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.734241/2011-47
2
Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luiz Felipe de Rezende
Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Gisela Pimenta Gadelha, Adriano Monte Pessoa, Jorge
Luis Cabral (substituto [a] integral), Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao (Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Cuida-se de Autos de Infração lavrados em face da empresa Lafarge Brasil S.A.
(antiga Concrebrás S.A.), referentes à competência de setembro de 2006, por
meio dos quais se exigem contribuições ao PIS-Importação e à Cofins-Importação,
acrescidas de multa de ofício de 75% e juros de mora.
1. Da fundamentação do lançamento
Conforme consta do Relatório Fiscal (fls. 223/228), a Autoridade lançadora
registrou que:

1.
Em 12/06/2000 foi firmado contrato de fornecimento de tecnologia
(Cost Sharing) entre a fornecedora Lafarge, sociedade constituída segundo as leis
da França, e a receptora Concrebrás S.A., com vigência de 5 anos. Em 06/2005, o
contrato foi renovado por igual período, mediante aditivo.

2.
Em 26/09/2006, a título de renovação do contrato de Cost Sharing,
foi contabilizado o valor de R$ 6.326.841,76, creditado na conta de passivo
“Fornecedor Estrangeiro Lafarge S/A” e debitado na conta de despesas “Outros
Serviços Contratados”, composto por:

•
R$ 4.956.511,98 – valor líquido da renovação;

•
R$ 874.678,58 – IRRF;

•
R$ 495.651,20 – CIDE.

3.
O aditivo contratual estipulava o pagamento de € 2.132.000,00 pela
preparação da documentação técnica relativa ao novo período contratual.
Fl. 666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.816 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.734241/2011-47
3

4.
Tratando-se de prestação de serviços por pessoa jurídica
domiciliada no exterior, a remuneração sujeitava-se à retenção do IRRF, bem
como à incidência do PIS-Importação e da Cofins-Importação (Lei no 10.865/2004,
art. 3o, II).

5.
O contribuinte apurou e contabilizou apenas o IRRF, deixando de
considerar as contribuições sobre importação.

6.
O único recolhimento identificado foi de R$ 596.593,25 a título de
IRRF, em 27/05/2008.

7.
Com base no valor bruto de R$ 5.831.190,56 (valor líquido mais
IRRF), a Fiscalização apurou:

•
PIS-Importação (1,65%): R$ 96.214,64;

•
Cofins-Importação (7,6%): R$ 443.170,48.

8.
Destacou, ainda, que não é necessária a remessa de valores ao
exterior para configuração do fato gerador, bastando o crédito contábil da
obrigação perante a parte estrangeira.
Diante disso, foram lavrados os presentes Autos de Infração.
2. Da impugnação
Cientificada do lançamento em 26/09/2011, a autuada apresentou impugnação
em 26/10/2011 (fls. 288/296), aduzindo, em síntese:
Preliminarmente – decadência

•
As contribuições em questão se submetem ao regime de
lançamento por homologação (CTN, art. 150, § 4o).

•
O prazo decadencial é de 5 anos contados da ocorrência do fato
gerador.

•
Como os fatos geradores ocorreram em 26/09/2006 e os AI foram
lavrados somente em 26/09/2011, a exigência estaria fulminada pela decadência,
operada no dia anterior.

•
Ainda que se considere como data do fato gerador a estipulada no
contrato (junho/2006), o prazo igualmente estaria expirado.
No mérito – base de cálculo

•
Houve composição equivocada da base de cálculo: embora o
contrato previsse remuneração de € 2.132.000,00, apenas o montante de €
1.294.729,89 foi efetivamente exigido até junho/2006.

•
Os tributos devem incidir sobre valores efetivamente pagos ou
exigíveis ao beneficiário estrangeiro.

•
Ajustes contratuais que reduzem a remuneração não configuram
hipótese de incidência.
Fl. 667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.816 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.734241/2011-47
4

•
O CARF já decidiu, em matéria análoga, que o simples crédito
contábil antes da data de pagamento não configura fato gerador do IRRF,
entendimento aplicável também ao PIS/Cofins-Importação.
Juros de mora – SELIC

•
Sustenta a indevida aplicação da taxa SELIC como juros moratórios,
por ausência de lei específica.

•
Cita precedente do STJ (REsp 450.422/PR), que reconheceria a
inaplicabilidade da SELIC em matéria tributária.
3. Dos pedidos
Ao final, a impugnante requer:

•
O reconhecimento da decadência e consequente extinção da
exigência;

•
Subsidiariamente, a improcedência dos Autos por vício na
determinação da base de cálculo;

•
O afastamento da multa de ofício e dos juros moratórios;

•
A produção de todas as provas em direito admitidas, inclusive
documental e pericial, a fim de se garantir a verdade material.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por Holcim (Brasil) S.A. (sucessora da
Lafarge Brasil S.A.) contra acórdão da 6a Turma da DRJ/Belo Horizonte, que manteve
integralmente o lançamento de PIS e Cofins-Importação incidente sobre remessas ao exterior,
referentes a contrato de fornecimento de tecnologia firmado com a Lafarge França, no período de
setembro/2006.
O recurso questiona, em síntese:
(i) o marco temporal do fato gerador;
(ii) a ocorrência de decadência;
(iii) a impossibilidade de recálculo da base de cálculo após a ocorrência do fato
gerador;
(iv) a aplicação da Taxa SELIC como juros moratórios.
Fl. 668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.816 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.734241/2011-47
5
Fundamentos
a) Da preliminar de nulidade
A Recorrente alega nulidade em razão de equívoco na identificação do momento do
fato gerador.
De fato, há divergência entre a data contratual de exigibilidade (junho/2006) e a
data do crédito contábil (setembro/2006). Todavia, esse desencontro não compromete a essência
da autuação, pois ambas as datas se enquadram nas hipóteses previstas no art. 3o, II, da Lei no
10.865/2004.
Rejeito a preliminar.
b) Da decadência
A Recorrente defende a aplicação do art. 150, §4o, do CTN, sob a alegação de que
houve recolhimento parcial de tributos incidentes sobre as remessas (IRRF e CIDE).
Todavia, tal argumento não prospera. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
REsp 973.733/SC, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese de que a regra do art. 150, §4o,
do CTN somente é aplicável quando há pagamento antecipado da própria exação posteriormente
constituída. Não havendo recolhimento de PIS/Cofins-Importação, mas apenas de tributos
distintos, não se caracteriza hipótese de pagamento parcial que autorize a incidência desse
dispositivo.
Nesse contexto, incide a regra do art. 173, I, do CTN, segundo a qual o direito de a
Fazenda Nacional constituir o crédito tributário extingue-se após cinco anos contados do primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
No caso concreto, o fato gerador ocorreu em setembro/2006, de modo que o prazo
decadencial iniciou-se em 1o/01/2007 e findaria em 31/12/2011. Como o lançamento foi
regularmente efetuado em 26/09/2011, não há falar em decadência.
Rejeito a preliminar.
c) Do mérito – fato gerador
A legislação é expressa ao estabelecer que o fato gerador do PIS/Cofins-Importação
ocorre pelo pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa, o que primeiro ocorrer (art. 3o, II,
e art. 4o, IV, da Lei no 10.865/2004).
Portanto, correta a consideração do crédito contábil como marco de ocorrência do
fato gerador.
d) Da base de cálculo
Aqui reside a questão central.
Fl. 669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.816 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.734241/2011-47
6
Embora a Recorrente tenha inicialmente contabilizado € 2.132.000,00, há
elementos nos autos de que parte desse montante não foi exigido pela Lafarge França nem
tampouco remetido ao exterior.
A jurisprudência do CARF e da CSRF tem reconhecido que o simples crédito contábil,
quando desacompanhado de exigibilidade ou pagamento, não pode ser tomado como fato
gerador em valor superior ao efetivamente devido, sob pena de tributar mera expectativa
econômica (cf. Acórdãos no 302-39.165 e no 3202-000.455, entre outros).
Acórdão no 302-39.165 – Processo no 18471.001506/2005-78
Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE
Fato gerador: 18/01/2001, 26/01/2001, 15/03/2001, 12/04/2001, 24/04/2001,
27/04/2001, 26/07/2001, 03/08/2001, 04/12/2001, 07/12/2001 e 26/12/2001.
Ementa:
IDE. MOMENTO DE OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. O lançamento contábil não
constitui, por si só, fato gerador da Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico instituída pelo art. 2o da Lei no 10.168/2000.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO. O contencioso administrativo
instaura-se com a impugnação, que deve ser expressa, considerando-se não
impugnada a matéria que não tenha sido diretamente contestada pelo
impugnante. Inadmissível a apreciação em grau de recurso de matéria não
suscitada na instância a quo.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 2 DO CARF. O CARF
não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Recurso de ofício negado.
Acórdão no 3202-000.455 – Processo no 10580.004006/2003-87
Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE
Ementa:
LANÇAMENTO CONTÁBIL. MOMENTO DE OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. O
lançamento contábil não constitui, por si só, fato gerador da CIDE.
LICENÇA DE USO DE SOFTWARES. Até a edição da Lei no 11.452/2007, a CIDE é
devida pela pessoa jurídica detentora de licença de uso de softwares, ainda que a
licença não importe em transferência de tecnologia.
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. Para fins de incidência da CIDE, por força do
§1o do art. 2o da Lei no 10.168/2000, devem ser considerados como contratos
com transferência de tecnologia os contratos de prestação de assistência técnica
firmados com residentes ou domiciliados no exterior.
Recurso conhecido em parte; na parte conhecida, recurso voluntário negado.
Fl. 670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.816 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.734241/2011-47
7
Assim, entendo que a exigência deve se restringir ao montante efetivamente devido
e remetido ao exterior (€ 1.294.729,89), afastando-se a incidência sobre a parcela não exigida nem
paga.
e) Da Taxa SELIC
Mantém-se a aplicação da Taxa SELIC, nos termos do art. 13 da Lei no 9.065/95 e da
Súmula CARF no 4, pacificadas no âmbito do STJ e deste Conselho.
Dispositivo
Diante do exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Voluntário,
para:

1.
Reconhecer que a base de cálculo do PIS/Importação e da
Cofins/Importação deve corresponder ao valor efetivamente devido e remetido ao exterior (€
1.294.729,89), afastando a incidência sobre a parcela não exigida nem paga;

2.
Manter, no mais, a decisão recorrida quanto à decadência, ao fato
gerador e à aplicação da SELIC.
Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 671
DF CARF MF
Original